Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alberto Vieira Borges em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Elysson Takahashi de Oliveira e Laerte Rosa de Queiroz Junior –, (i) rejeitara a objeção de pré-executividade[2] que formulara almejando a intimação dos agravados para prestarem caução no valor correspondente ao crédito executado, sob pena de extinção da fase executiva; (ii) deferira a penhora do imóvel identificado como “gleba de terras já divididas”, denominada Gameleira ou Soldado, situada no Vão do Rio Preto, Distrito e Município de Colinas do Sul, objeto da matrícula no 147, do Cartório Colinas do Sul/GO; e, outrossim, (iii) determinara a intimação do agravante e de sua esposa para, querendo, impugnarem o ato constritivo, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista pelos artigos 525, §11, do Código de Processo Civil. Segundo o provimento arrostado, em consonância com o disposto no artigo 520, inciso IV, do CPC, a prestação de caução não constitui pressuposto processual para a deflagração do cumprimento provisório de sentença e apenas o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade, no ambiente da execução provisória, é que dependem de caução. Pontuara o julgado que sobeja possível a penhora do imóvel de titularidade do agravante para a garantia do crédito objeto de cumprimento provisório de sentença, dependendo sua alienação, contudo, da conversão em execução definitiva. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento provisório de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, condicionando-se a deflagração da fase executiva à prestação de caução e desconstituindo-se a penhora individualizada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a deflagração do cumprimento provisório de sentença depende da prestação de caução como forma de se evitar prejuízos irreparáveis em desfavor do executado. Pontuara que, enquanto não aperfeiçoado o trânsito em julgado do título executivo, afigura-se possível que seja afastada a condenação que lhe fora debitada. Observara, ainda, que, em consonância com a regra albergada no artigo 520, inciso IV, do estatuto processual, a prática de atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade dependem de caução, ficando patente, sob essa ótica, a inviabilidade da penhora de bens de titularidade do devedor. Acentuara que, demais disso, subsiste, sobre o imóvel constrito, penhora anterior efetuada em favor do mesmo credor – primeiro agravado –, não ressoando cabível novo ato constritivo. Defendera, então, que “a r. Decisão ora agravada deve ser cassada por essa Seleta Corte Revisora, primeiro para acatar a Exceção de Pré-Executividade, e, segundo, para tornar insubsistente a penhora realizada sobre aquele imóvel, concedendo-se efeito suspensivo ao presente[3].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alberto Vieira Borges em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Elysson Takahashi de Oliveira e Laerte Rosa de Queiroz Junior –, (i) rejeitara a objeção de pré-executividade que formulara almejando a intimação dos agravados para prestarem caução no valor correspondente ao crédito executado, sob pena de extinção da fase executiva; (ii) deferira a penhora do imóvel identificado como “gleba de terras já divididas”, denominada Gameleira ou Soldado, situada no Vão do Rio Preto, Distrito e Município de Colinas do Sul, objeto da matrícula no 147, do Cartório Colinas do Sul/GO; e, outrossim, (iii) determinara a intimação do agravante e de sua esposa para, querendo, impugnarem o ato constritivo, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista pelos artigos 525, §11, do Código de Processo Civil. Segundo o provimento arrostado, em consonância com o disposto no artigo 520, inciso IV, do CPC, a prestação de caução não constitui pressuposto processual para a deflagração do cumprimento provisório de sentença e apenas o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade, no ambiente da execução provisória, é que dependem de caução. Pontuara o julgado que sobeja possível a penhora do imóvel de titularidade do agravante para a garantia do crédito objeto de cumprimento provisório de sentença dependendo sua alienação, contudo, da conversão em execução definitiva. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento provisório de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, condicionando-se a deflagração da fase executiva à prestação de caução e desconstituindo-se a penhora individualizada. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se condicionar a deflagração de cumprimento provisório da sentença à prestação de caução e, outrossim, da possibilidade de se praticarem atos de constrição patrimonial – penhora – no cumprimento provisório de sentença, averiguando-se, ao final, caso afirmada a viabilidade de penhora de bens no ambiente do executivo provisório, a legitimidade da constrição determinada sob o prisma de que já existente penhora averbada na matrícula do imóvel constrito em benefício dum dos credores, ora primeiro agravado . Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. De se consignar inicialmente que sobeja impassível que o acórdão que aparelha o cumprimento provisório de sentença manejado pelos agravados em desfavor do agravante ainda não transitara em julgado. É que encontra-se pendente de resolução recurso constitucional interposto pelo agravante, encontrando-se o inconformismo em trânsito perante o Superior Tribunal de Justiça[4]. Contudo, afigura-se exequível a obrigação exequenda, independentemente do não aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que aparelha o executivo. É que o apelo interposto já fora resolvido e os recursos que eventualmente venham a ser manejados pelo agravante ostentam efeitos meramente devolutivos, salvo deliberado advinda das cortes superiores às quais endereçado. Sob essa premissa, sobeja que a argumentação desenvolvida ressente-se de plausibilidade. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de execução provisória, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma da execução definitiva, estando simplesmente balizada por cautelas destinadas a resguardar o executado dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha for modificado, na forma preconizada pelo artigo 520 do estatuto processual vigente[5]. Aduzido esse registro, que, aliás, afigurava-se mesmo despiciendo por emergir de regulação legal textual, resplandece inexorável que, conquanto ainda não aperfeiçoado o trânsito em julgado, ante o fato de que afigura-se cabível e possível o manejo de recursos em face do acórdão que resolvera a ação no grau recursal ordinário, assiste aos agravados o direito de promoverem, consoante promovem, a execução provisória do julgado, porquanto, resolvido o apelo, o recurso especial interposto não ostenta, em regra, efeito suspensivo. Diante dessa moldura fática, afigura-se legítima a deflagração do cumprimento de sentença provisório, que é aparelhado por sentença que tem a sua exigibilidade condicionada tão somente à subsistência de provimento meritório e de recurso não provido de efeito suspensivo, afigurando-se prescindível a prestação de caução. Não se olvida que, como cediço, o cumprimento de sentença provisório far-se-á do mesmo modo que o definitivo (CPC, art. 520), donde se apreende que os efeitos materiais do adiantamento processual se irradiam diretamente sobre a esfera patrimonial do excutido, mas sem que a satisfação da obrigação seja seu desiderato primordial, pois se destina, precipuamente, à antecipação dos atos executivos, a fim de garantir o resultado útil da execução. Ademais, consubstanciando mera faculdade daquele que ostenta o título judicial provisório, porque ainda pendente de recurso, não tem o condão de obrigar o devedor a se inclinar coercitivamente à satisfação do direito de crédito ou da obrigação de fazer segundo a vontade do credor. Outrossim, ao invés do sugerido pelo agravante, porquanto inexistente regulamentação legal dispondo em sentido diverso, a deflagração do cumprimento provisório de sentença não está condicionada à prévia prestação de caução, condição prevista pelo legislador para apenas para o momento em que haverá a expropriação de bens ou levantamento de eventuais valores recolhidos em juízo. A deflagração e decurso do curso do executivo provisório até essas fases independe da formulação de caução (CPC, art. 520, IV). O cumprimento provisório de sentença, em conformidade com a sistemática recursal prestigiada no estatuto processual, não pode receber interpretação diversa. Se é assegurado à parte sucumbente o direito ao recurso com acesso às Instâncias Revisoras e Tribunais Superiores, ao beneficiado pelo título aperfeiçoado nas instâncias ordinárias é assegurada a faculdade de deflagrar a fase executiva de natureza provisória, observadas, por óbvio, as disposições postas. O executivo, conforme pontuado, transitará na mesma forma do cumprimento de sentença definitivo, apenas com observância das salvaguardas quando se alcançar a fase de expropriação ou movimentação de valores (CPC, art. 520, IV). Sob essa ótica, aferida, portanto, a legitimidade da deflagração do cumprimento provisório de sentença antes do aperfeiçoamento do trânsito em julgado do título executivo, não estando, ademais, condicionada à prestação de caução, desde que o recurso manejado pela parte obrigada não esteja guarnecido de efeito suspensivo, ressoa possível, por conseguinte, a prática de atos de constrição do patrimônio do executado, legitimando, sob essa ótica, a penhora do imóvel de titularidade do agravante. Com efeito, somente em caso de eventual e futura alienação desse imóvel é que os agravados deverão prestar caução, idônea e suficiente, destinada a garantir o Juízo. Nesse sentido, o Código de Processo Civil previra a necessidade de se prestar caução no cumprimento provisório de sentença apenas na hipótese de levantamento de depósito em dinheiro e da prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real importe alienação de propriedade, como se infere do preceito abaixo trasladado: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” (grifei e destaquei) No caso, determinara a juíza do cumprimento provisório de sentença apenas a penhora de imóvel de titularidade do agravante, não havendo qualquer óbice legal para a prática desse ato. Assinala-se alfim que eventual ilegitimidade da penhora com lastro em outros argumentos deve ser suscitada pelo agravante no ambiente adequado, que é a impugnação à penhora, conforme previsto pelo próprio provimento arrostado. Deve ser frisado, desde logo, que a subsistência de penhora já afetando o mesmo bem indicado pelo credor, como cediço, não obsta que seja afetado por nova constrição, ensejando a pluralidade de constrições, conforme o direito posto, apenas observância da ordem de prioridade no rateio do apurado com a alienação do bem constrito, jamais, conforme pretendido, a inviabilidade de consumação da nova constrição (CPC, arts. 797, parágrafo único, e 908) Defronte o aduzido afere-se que a argumentação desenvolvida pelo agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança e o direito que invocara não lastro legal, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à juíza da causa. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 181772680 - Pág. 1/2 (fls. 113/114) – cumprimento provisório sentença. [2] - ID Num. 175601349 - Pág. 1/5 (fls. 98/102) – cumprimento provisório sentença. [3] - ID Num. 55817273 - Pág. 8 (fl. 11). [4] - Consulta ao sítio eletrônico do STJ processo no AREsp 2493399/DF (2023/0398917-8-DF). [5] - NCPC. Art. 520. “O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...)”